Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMA REPETITIVO 1.150/STJ e IRDR 16 TJDFT. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. CÁLCULOS DA CONTADORIA NÃO APONTAM IRREGULARIDADES. PLANILHA DE CÁLCULOS DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou improcedente o pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento da importância que entende devida a título de danos materiais, em decorrência de suposta má prestação de serviços bancários no que toca ao PASEP. 1.1. O autor requer a reforma da sentença. 1.2. O réu, sem sede de contrarrazões, levanta as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual; levanta a prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, requer a improcedência do apelo.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. 2.2. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150/STJ, bem como no julgamento do IRDR 16/TJDFT, restou fixada a tese de que, se a demanda versa sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, a legitimidade passiva é do Banco do Brasil. 2.3. A pretensão formulada pelo autor está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente em apontar má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na sua conta PASEP mantida pelo banco requerido. 2.4. Restou reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para responder às demandas que versem sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, o que é o caso dos autos. 2.5. Precedente: “(...) Ainda que fosse possível enfrentar a matéria, o entendimento da origem seria mantido, já que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Rel. Min. Herman Benjamim, DJe 21/09/2023, Tema 1.150), fixou entendimento que nas "ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda", mas, se "a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep" - como no caso dos presentes autos -, a legitimidade passiva é do BANCO DO BRASIL S.A. (...)” (07013276620208070001, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, PJe: 1/12/2023).
3. Competência da justiça estadual. Preliminar de incompetência rejeitada. 3.1. O Superior Tribunal de Justiça fixou, também, a tese jurídica que reconhece a competência da justiça estadual para processar e julgar as demandas que discutem a má gestão do Banco do Brasil de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP. 3.2. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S.A. 3.3. O tema já foi dirimido pelo julgamento do IRDR 16, do qual destaca-se o seguinte trecho: “(...) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados (...)” (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021).
4. Prejudicial de mérito da prescrição rejeitada. 4.1. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150 foi no sentido de que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, restou esclarecido que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 4.2. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 08/8/2018. A presente demanda foi ajuizada em 20/11/2019, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie.
5. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5.1. Na mesma ocasião também foi criado o PIS, Programa de Integração Social, destinado aos empregados da iniciativa privada. Posteriormente, a Lei Complementar no 26/75 unificou os dois programas, surgindo o PIS-PASEP, sendo agentes arrecadadores de ambos, na forma do decreto mencionado, o Banco do Brasil (PASEP) e a Caixa Econômica Federal (PIS). 5.2. Houve novos depósitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, que se encerrou em 30 de junho de 1989). O patrimônio acumulado nas contas de cada beneficiário até 4 de outubro de 1988 foi preservado e está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Esse Conselho Diretor – e não o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal – responde pela gestão desses valores. 5.3. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, no art. 239, deu nova destinação aos valores arrecadados, cessando o aumento do capital das contas então existentes. O mesmo artigo estabeleceu novos arranjos para quem já se beneficiava dos programas e, ainda, para os ingressantes com remuneração de até dois salários-mínimos mensais. 5.4. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal, não incidindo as regras consumeristas nas relações decorrentes entre o banco e os titulares das contas PASEP.
6. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a competência da Justiça local. 6.1. A pretensão deduzida somente encontraria amparo nas seguintes hipóteses: a) se demonstrada a ilegalidade ou inconstitucionalidade das diretrizes impostas pela União – matéria estranha aos limites desta demanda; ou b) caso constatada a inobservância, pelo Banco do Brasil, dos parâmetros de correção e atualização legalmente estabelecidos – circunstância não verificada no caso vertente. 6.2. Assim, uma vez que não se tem como cogitar da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo PIS-PASEP, porquanto submetidas a regramento legal específico, cabia ao requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC.
7. O autor alegou que o banco não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados em sua conta PASEP. Apresentou planilha em que indica ter utilizado atualização monetária e juros de 3% ao ano. 7.1. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. Desta feita, incumbia à apelante demonstrar que os lançamentos não foram creditados em sua folha de pagamento, o que não fez. 7.2. Incitada a se manifestar pelo juízo, a Contadoria apresentou manifestação técnica em que informa que “o valor do saldo da conta de PASEP do autor na data do levantamento, pagos pelo banco, contém as atualizações em conformidade com a planilha fornecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, fornecida pelo D. Juízo”. 7.3. O referido laudo da afirma o seguinte: “- Aplicou-se índice diferente do previsto na legislação específica do PASEP; - Os cálculos foram apresentado sem expurgar os índices pagos na normalidade, a fim de se buscar uma eventual diferença de aplicação de índices; - Efetuou-se o lançamento em duplicidade dos índices relativos ao exercício de 1987/1988. - Valor original já continha em sua base a aplicação 371,4670%, referente aos exercícios 1987/1988, sofrendo nova aplicação do mesmo percentual nos cálculos apresentados (bis in idem); - Houve sobreposição dos valores monetários creditados ao longo do extrato, sob a rubrica 8006 - valorização de cotas, com novamente a aplicação do percentual ano a ano, da mesma natureza (bis in idem); - Houve sobreposição dos valores monetários creditados ao longo do extrato, sob a rubrica 8034 - Distribuição Complementar, com novamente a aplicação do percentual ano a ano, da mesma natureza (bis in idem);”. 7.4. O autor não impugnou especificamente os cálculos apresentados pela Contadoria, limitando-se a apresentar afirmações genéricas, sem combater as divergências encontradas entre a sua planilha e os parâmetros que devem ser aplicados segundo a legislação do PASEP. 7.5. Insta ressaltar que as partes não requereram a realização de perícia nos autos. O autor, inclusive pediu em réplica “o julgamento antecipado da lide, dispensando-se audiência instrutória”. 7.6. Em verdade, os cálculos apresentados pelo autor foram realizados com valores incorretos, como consta da manifestação da Contadoria. 7.7. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, deveria o autor ter elaborado planilha de cálculos com os índices adequados e então demonstrar que os valores oriundos dessa metodologia divergem dos aplicados pelo Banco do Brasil, providência da qual não se desincumbiu.
8. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 181.305,90).
9. Apelo improvido.